Tribunal: TJES
Processo: 5032106-20.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032106-20.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOC EDUC DO ESP SANTO UNIDADE DE V VELHA ENSINO SUPERIO
RECORRIDO: RAPHAEL COUTINHO LYRIO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO E TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

Trata-se de Embargos de Declaração (ID nº 14001869) opostos por
SOCIEDADE EDUCAÇÃO E GESTÃO DE EXCELÊNCIA/VILA VELHA LTDA.
contra decisão colegiada desta Turma, que negou provimento ao recurso inominado interposto, mantendo a sentença de piso.

Aduz a parte embargante, em síntese, que a decisão recorrida padece de omissão, obscuridade e contradição. Inicia sua argumentação afirmando que o acórdão errou ao considerar indevidas as cobranças a partir de março de 2022, porquanto os débitos que levaram à negativação do nome do embargado seriam, na verdade, referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2022, e que o requerimento feito pelo estudante em março não foi de cancelamento, mas de restituição de matrícula. Sustenta, ainda, que o julgado foi omisso ao não considerar que a origem da dívida foi a não validação do aditamento do FIES por parte do estudante, o que o tornaria responsável pelo pagamento integral das mensalidades. Assevera, por fim, que o acórdão deixou de analisar a Portaria Normativa/MEC nº 10/2011, que autoriza a cobrança de mensalidades de estudantes que não efetivaram o aditamento de seus contratos de financiamento.

De início, cumpre salientar que os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015, isto é, quando houver necessidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material eventualmente presente na decisão impugnada, conforme também dispõe o art. 48 da Lei nº 9.099/95.

Assim, a oposição dos embargos de declaração deve estar acompanhada de fundamentação que demonstre, de forma clara, a ocorrência de uma das hipóteses legais acima referidas, não se prestando à simples rediscussão do mérito da controvérsia. Desse modo, não se admite a oposição de embargos com o único propósito de reexaminar a matéria decidida, por se tratar de finalidade estranha à sua natureza jurídica, como se verifica no caso em apreço.

Ademais, constata-se a nítida intenção de prequestionamento nos presentes embargos. Todavia, perfilho o entendimento de que é incabível a interposição de embargos de declaração com finalidade exclusiva de prequestionamento no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, conforme orientação consolidada no Enunciado nº 125 do FONAJE.

Dessa forma, verifica-se que a real pretensão da parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, em razão de sua inconformidade com o julgado, inexistindo qualquer vício a ser sanado, uma vez que o acórdão recorrido se mostra claro e devidamente fundamentado.

Isto posto, conheço dos Embargos de Declaração e
VOTO
no sentido de
NEGAR-LHES PROVIMENTO
.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)